Tribunal: TJDFT
Processo: 0711105-33.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711105-33.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PRODATA TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANCADOS LTDA D E S P A C H O Remetem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer (art. 5o, §1o, da Lei no 7.347/85). Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora